Tribunal: TCU
Processo: 007.494/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 640/2021-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e em determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peça 59. 1. Processo TC- Processo 007.494/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.380/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Luis Eduardo Dudu Colombo dos Santos (XXX.348.490-XX); Luiz Fernando Mainardi (XXX.496.060-XX) 1.3. Recorrente: Luis Eduardo Dudu Colombo dos Santos (XXX.348.490-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bagé - RS 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.